Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015483-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOSIELE AMORIM MARTINS - CPF: 048.037.671-90 (AGRAVANTE), CONDOMINIO ATHENAS - CNPJ: 50.706.330/0001-75 (AGRAVADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE ATO CONVOCATÓRIO –
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
– DESTITUIÇÃO DO SÍNDICO
–
DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PROBABILIDADE
DO DIREITO E O PERIGO DE DANO –
EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão da assembleia extraordinária de destituição de síndico
, devem estar presentes
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Existindo tais requisitos, impõe-se o seu deferimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Josiele Amorim Martins
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta
Vara da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Anulatória de Ato Convocatório n. 1019858-54.2024.8.11.0041
,
deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a suspensão da ata da assembleia ocorrida em 30/04/2024, reputando-a sem efeitos no mundo jurídico por não atender aos requisitos da convenção condominial, bem como todas as deliberações ali contidas.

Irresignada, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que
a manutenção da Síndica, representa grande risco a administração dos interesses dos condôminos, tendo em vista irregularidades que levaram ao pedido de prestação de contas.

Discorre sobre a legalidade da assembleia de destituição realizada em 30 de abril do corrente ano e da possibilidade de deposição da administração atual, ao não prestar contas sobres os quesitos solicitados.

Salienta que a assembleia em questão, foi devidamente publicada em todos os locais comuns e meios eletrônicos, possibilitando inclusive a participação da Síndica atual, garantindo a lisura e licitude do procedimento de deposição.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, indeferir a tutela provisória de urgência
,
mantendo os efeitos da Assembleia de Destituição ocorrida em 30 de abril do corrente ano
.

O efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão de
Id.
219113166.

O Agravado
apresentou a sua contraminuta no Id. 224682163, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Josiele Amorim Martins
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta
Vara da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Anulatória de Ato Convocatório n. 1019858-54.2024.8.11.0041
,
deferiu a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a suspensão da ata da assembleia ocorrida em 30/04/2024, reputando-a sem efeitos no mundo jurídico por não atender aos requisitos da convenção condominial, bem como todas as deliberações ali contidas.

Denota-se dos autos que o Condomínio Athenas
ajuizou a A
ção de obrigação de Fazer
c/c Indenização por
danos Morais em desfavor de

Global Condomínios Ltda., Tulio da Silva Milomem, Josiele Amorim Martins, Jeovania Pereira Marinho Oliveira, Marcia Regina de Oliveira Barros, Marilene Rodrigues dos Santos, Poliane Primo Souza
, relatando, em sua inicial, que

a síndica Karolline foi eleita em 07/06/2023, para mandato de 08/06/2023 a 05/02/2025.

Relatou que alguns condôminos, não satisfeitos com a sua gestão, convocaram uma assembleia que a destituiu do cargo, bem como elegeu uma nova síndica e conselho, além da contratação de nova empresa administradora, tudo isso sem que fossem observadas as diretrizes da convenção do condomínio.

Pleiteou, assim,
a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que a suspensão da ata da assembleia ocorrida em 30/04/2024 e seu efeitos
.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos

Posto isso,
CONCEDO
a tutela de urgência pretendida para o fim de DETERMINAR a SUSPENSÃO da ata da assembleia ocorrida em 30/04/2024, reputando-a sem efeitos no mundo jurídico por não atender aos requisitos da convenção condominial, bem como todas as deliberações ali contidas.

OFICIE-SE ao Cartório competente para que se abstenha de registrar a ata da assembleia ocorrida no dia 30/04/2024, do Condomínio Athenas (Id 155669107). (sic)

Contra essa decisão, Josiele Amorim Martins interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretendendo a
reformar a decisão agravada, para indeferir a tutela provisória de urgência postulada na ação de base.

Inicialmente, ressalto que a concessão ou não da tutela de urgência implica em convencimento provisório, vinculado ao prudente arbítrio do Magistrado de primeiro grau. Por esse motivo, somente, quando estiverem presentes a
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, deve ser concedida.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que a
probabilidade de existência do direito da Autora, ora Agravada, está presente,
na medida que, aparentemente, alguns requisitos
exigidos para a designação da nova assembleia e, consequente, destituição da síndica, não foram observadas, entre eles, o número mínimo de condôminos postulantes a justificar a realização da assembleia extraordinária em debate.

Assim, em tese, a assembleia que destituiu a sindica, não cumpriu o que determina a convenção do condomínio, já que preconiza a obrigatoriedade da apresentação da lista, com assinatura de 1⁄4 dos condôminos, juntamente com edital, tornando-o requisito essencial para a sua validação.

Ademais, como bem observado pelo Juiz singular, é possível que tenham participado da votação, condôminos que estejam em situação de inadimplência, uma vez que a lista dos condôminos adimplentes, também, não foi disponibilizada aos interessados na assembleia extraordinária.

Não bastasse isso, constata-se que o artigo 19 da Convenção Condomínio Athenas, também, foi descumprido, pois é claro ao dispor que presidente do conselho consultivo deverá de imediato assumir o cargo de síndico, em caso de sua destituição e, o mesmo convocara eleição, no prazo de 30 dias corridos, de novo sindico para mandato tampão.

Frisa-se, a convenção condominial reúne as principais regras, direitos e deveres dos condôminos, por isso, deve ser cumprida as normas previstas para destituição do sindico, não podendo a parte insatisfeita por mera liberalidade realizar assembleia extraordinário, sem respeitar formalidades exigidas para a designação da assembleia e consequente destituição da síndica.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por terem sido demonstrados os requisitos legais, para o deferimento da tutela provisória de urgência na ação de base.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Josiele Amorim Martins,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024